Tribunal: CARF
Processo: 11634.000577/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000577/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.796 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE CRUZMALTINA-PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).
DECADÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
Inexistindo comprovação do recolhimento antecipado sobre os fatos geradores
e fundamentação legal lançada de ofício, a decadência deve ser aplicada a luz
do art. 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à Representação Fiscal Para
Fins Penais, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000577/2008-47
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000577/2008-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 890/893) interposto pelo Contribuinte
MUNICÍPIO DE CRUZMALTINA-PREFEITURA MUNICIPAL, contra a decisão da 5a Turma
da DRJ/CTA (e-fls. 883/886), que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração
de obrigação principal Debcad 37.159.045-0 (e-fls. 3/18), conforme ementa a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
AI N°37.159.045-0
Ementa: MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DECADÊNCIA. 1NOCORRÊNCIA.
Procedendo-se a contagem do prazo previsto no artigo 173, inciso I, do CTN, impõe-se
o reconhecimento do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário devido.
Lançamento Procedente
No auto de infração foram apuradas as contribuições previdenciárias destinadas à
Previdência Social, não recolhidas aos cofres públicos, incidentes sobre remunerações de
segurados contribuintes individuais no período de 01/2003 a 12/2003, no valor de R$ 69.323,22,
cuja ciência pessoal ocorreu em 15/09/2008.
De acordo com o relatório fiscal de e-fls. 19/48, as bases de cálculo foram
apuradas com base nos empenhos e documentos comprobatórios (recibos e notas fiscais emitidas
por pessoas físicas) constantes das e-fls. 123 a 850.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/05/2009 (e-fl.889), o
contribuinte interpôs em 28/05/2009 recurso voluntário (e-fls. 890/893), no qual reitera os
argumentos ofertados na impugnação, os quais sintetizo a seguir:
- decadência integral do crédito lançado;
- que o representante do município não cometeu crime de sonegação fiscal, tendo
em vista que o crédito ora mencionado não foi da gestão do prefeito atual.
Importa acrescentar que o recorrente não impugnou o mérito do lançamento,
conforme restou consignado no acórdão recorrido.
Conforme transcrito acima, se verifica que a impugnação deixou de impugnar a matéria
principal do lançamento, qual seja, a legalidade das contribuições previdenciárias sobre
remunerações pagas a contribuintes individuais não recolhidas pela empresa,
procedimento, aliás, que configura, ao menos em tese, crime de sonegação fiscal, tal
como indicado pelo Relatório Fiscal.
E não tendo sido impugnada, aplica-se a disposição do Decreto n" 70.235, de 06 de
março de 1972, que em seu artigo 17 dispõe que:
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000577/2008-47

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei n°9.532. de
1997)
Desta feita, abdica o sujeito passivo do seu direito de impugnar o mérito do presente
lançamento na esfera administrativa, uma vez que as matérias não impugnadas também
não podem ser objeto de recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda pela ocorrência da preclusão.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém, por força da Súmula Carf no 28, não conheço das
alegações referentes à Representação Fiscal para Fins Penais.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
No tocante à decadência, considero que a decisão de primeira instância analisou
corretamente a questão, decidindo pela aplicação do inciso I do art. 173 do CTN, em razão da
ausência de recolhimento antecipado das contribuições objeto do presente lançamento. Adoto
como meus os fundamentos do acórdão recorrido, os quais transcrevo a seguir, e nego
provimento ao recurso.
Decadência. lnocorrência.
Diz a impugnação "que o período do débito se encontra prescrito."
Constata-se, de pronto, que a autuada faz confusão entre os conceitos de prescrição e de
decadência.
Considerando que a prescrição se refere ao esgotamento do direito de cobrança do
crédito constituído e a decadência à preclusão do direito de constituir o crédito, na
verdade, a impugnação quis se reportar a decadência e não a prescrição.
Em relação ao assunto, é preciso atentar para a contagem correta do prazo decadencial.
O AI foi lavrado em 12/09/2008, abrangendo as competências de janeiro de 2003 a
dezembro de 2003, com ciência pessoal da Impugnante em 15/09/2008.
A este respeito, sabe-se que nas hipóteses em que o tributo obedeça ao regime de
lançamento por homologação, como é o caso da contribuição para a previdência social,
e desde que haja princípio de pagamento do tributo, o prazo decadencial terá seu termo
inicial deslocado da regra geral do artigo 173 do CTN, para a do artigo 150, §40,
também do CTN.
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.796 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000577/2008-47

Compulsando os autos, constata-se que o Al foi lavrado em 12/09/2008, abrangendo as
competências de janeiro de 2003 a dezembro de 2003, com ciência pessoal da
Impugnante em 15/09/2008.
De acordo com o relatório fiscal não houve recolhimento de contribuições
previdenciárias no período de 01/2003 a 12/2003, o que veio atrair a incidência da regra
inserta no artigo 173 do CTN:
"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...)
E isso ocorreu porque o crédito relativo a todas as competências do ano 2003, exceto a
competência 12/2003, poderia ter sido constituído ainda em 2003, afinal o vencimento
de todas estas competências ocorreu ainda no ano de 2003. Com isso, o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído (art. 173, I,
CTN), é o dia 1°/01/2004. Somando-se 05 anos a este termo inicial, temos que os
créditos poderiam ser validamente constituídos até 31/12/2008.
Desta forma, tendo o lançamento sido cientificado ao sujeito passivo em 15/09/2008 (e
aqui destacamos que é este o termo a ser considerado para efeito de se apurar o prazo
decadencial: a data da ciência do lançamento ao sujeito passivo), todas as competências
do lançamento não se encontram atingidas pela decadência.
Logo não transcorreram cinco anos entre aqueles meses de competência e a data do
lançamento, como alega o Município de Cruzmaltina.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações referentes à Representação Fiscal Para Fins Penais, afastar a decadência e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital